Tribunal: TJMT
Processo: 1003013-74.2020.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003013-74.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUZANA APARECIDA FRANCA - CPF: 096.755.759-30 (APELANTE), FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - CPF: 027.928.211-75 (ADVOGADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), JOSE PAULO DOS SANTOS - CPF: 065.452.888-81 (APELADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

ART. 1.723 DO CC. ANÁLISE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Conjunto probatório não permite concluir pela existência de convivência notória, contínua e com finalidade de constituir família entre autora é réu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003013-74.2020.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE: SUZANA APARECIDA FRANÇA

APELADO: JOSÉ PAULO DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
SUZANA APARECIDA FRANÇA,
de

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (id. 172911698)

A apelante,
SUZANA APARECIDA FRANÇA,
informa inicialmente que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Sustenta que as partes conviveram durante 3 (três) anos juntos, com intuído de constituir família, adquiriram bens, porém todos em nome do apelado.

Em razão de diversas brigas, a apelante resolveu por fim ao relacionamento.

Alega que a sentença merece reforma, por constar dos autos provas suficientes para a procedência do pedido.

As partes conviveram por 3 (três) anos, e mantiveram união estável reconhecida pela sociedade e pelo próprio apelado.

Alega que os materiais de construção foram adquiridos pela apelante, conforme consta o endereço residencial em que moravam, e que as dívidas foram constituídas nos anos de 2019 e 2020, quando ainda moravam juntos.

A testemunha da apelante confirmou em audiência que as partes tinham união estável, sendo tais provas suficientes para deferir seus pedidos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. (id. 172911702)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 172911709)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
SUZANA APARECIDA FRANÇA,
de

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (id. 172911698)

A apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que ficou comprovado nos autos o relacionamento público de 3 (três) anos com o apelado e que era reconhecido pela sociedade, além de terem adquiridos bens, porém todos em nome do apelado.

O apelado contestou a ação e refutou os argumentos da apelante, e o processo teve tramitação regular, com realização de audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas testemunhas das partes.

O Código Civil disciplina a União Estável:

“
Art. 1.723.

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família”

A apelante alega que ficou comprovado nos autos o relacionamento público de 3 (três) anos com o apelado e que era reconhecido pela sociedade, além de terem adquiridos bens, porém todos em nome do apelado.

O apelado não nega a existência do relacionamento entre os litigantes, porém ele afirma que foi um namoro de 5 (cinco) meses.

Das provas documentais existentes nos autos, verifica-se que os imóveis que a apelante alega terem sido adquiridos durante o relacionamento e pugna pela partilha, foram na verdade todos adquiridos pelo apelado muito antes do relacionamento. (id. 172911662-Pág. 1-5 e 172911663-Pág. 1-2)

Quanto ao relacionamento propriamente dito, apesar da

apelante afirmar que foi de 3 (três) anos, reconhecido pela sociedade e com intenção de constituir família, as provas testemunhais, não conseguiram demonstrar que o relacionamento do casal era nos moldes apontados pela apelante.

A testemunha Josiane Aparecida de Oliveira declarou que:
“conhece eles desde 2019 e que estavam juntos. Que viviam em união estável....que eles construíram uma casa na vila dos maranhenses e pegaram um sítio no Assentamento Colorado. Que viu os materiais e as notas para construção emitidas em nome da Suzana...que viu eles morando na Cohab Dalla Nora quando vinham do sitio...que não viu a convivência deles no sitio...”

A testemunha Magnolia Campanha dos Santos declarou que:
“conhece o requerido há 25 anos e que ele reside no Assentamento Colorado. Que nunca viu a Suzane no Assentamento. Que conheceu ele do primeiro relacionamento em que é divorciado...”

A testemunha Rosenete Rocha Guimarães declarou que:
“conhece o requerido há 12 anos. Não conhece a Suzana. Ele reside no Assentamento Colorado. Que sabe do relacionamento com a primeira esposa, Dona Edna...Que ele está sempre sozinho...”

Como acima mencionado, o apelado não nega a existência do relacionamento entre os litigantes, porém ele afirma que foi um namoro de 5 (cinco) meses, e das provas existentes nos autos não é possível constatar de fato a união estável.

Há uma diferença entre namoro e união estável, de fato as partes mantiveram um namoro, o que é incontroverso, porém não tinham ânimo de constituir família, ou era uma relacionamento público a ponto de ser reconhecido como união estável, conforme as provas existentes.

Nesse sentido:

“UNIÃO ESTÁVEL – Reconhecimento e dissolução – Sentença que julgou improcedente a demanda – Conjunto probatório que não permite concluir pela existência de convivência notória, contínua e com finalidade de constituir família entre o autor e a ré – Ausência dos requisitos necessários previstos no art. 1723, CC – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.”

(TJSP; Apelação Cível 1000796-57.2020.8.26.0071; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 04/07/2023; Data de Registro: 05/07/2023)

“UNIÃO ESTÁVEL – Reconhecimento e dissolução – Improcedência – Manutenção – Ausência dos requisitos legais – Conteúdo dos autos que indica a configuração de um namoro de curto período, o qual não se confunde com o relacionamento que se busca reconhecimento judicial – Ausência de documentação mínima que demonstre o relacionamento público, duradouro e com intenção de formar família pelos longos anos arguidos na inicial, não bastando os comprovantes de depósito referentes ao contrato de cessão de direitos de imóvel, que fora firmado apenas pela requerida, os quais somente demonstram a ocorrência de depósitos em dinheiro em nome do cedente (sem poder atestar a origem) e outras movimentações apenas envolvendo a conta corrente da ré – Prova testemunhal que, sem qualquer base documental, seria inviável de alterar o quadro, assim como sequer se mostrou possível ante a inércia das partes na indicação de provas após instadas a se manifestarem para tanto antes do sentenciamento – Recurso improvido.”

(TJSP; Apelação Cível 1002875-33.2021.8.26.0278; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itaquaquecetuba; Data do Julgamento: 28/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023)

Portanto, do conjunto probatório existente nos autos, não há elementos para acolher a pretensão da apelante para que seja reconhecida a união estável.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023